Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. ASSEGURAR A POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. DÚVIDAS SOBRE OS FATOS. EMPURRÃO COM O FIM DE EMPREENDER FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da existência de dúvidas acerca da violência, na forma como narrada na denúncia (luta corporal entre a testemunha e o réu) e a dinâmica narrada pela testemunha, no sentido de que o réu somente o empurrou para sair do local, e, ainda, do momento de sua ocorrência, se antes ou depois da subtração, a desclassificação do delito tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal para aquele do artigo 155, “caput”, do Código Penal é medida de rigor.

2. O envolvimento do réu em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.

3. Viável a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Recurso parcialmente provido.